Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato. Promessa de compra e venda de unidade imobiliária. Adquirente. Desistência. Manifestação. Efeitos da mora. Prevenção. Obrigações pertinentes à opção. Modulação dos efeitos do distrato. Solução final. Tutela de urgência de natureza cautelar. Suspensão dos pagamentos. Elisão dos efeitos da mora. Verossimilhança da argumentação e plausibilidade do direito. Ocorrência (CPC, arts. 300 E 303). Agravo de instrumento conhecido e Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual movida pelo consumidor/adquirente fulcrado na desistência do negócio, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele reclamada visando que sejam suspensos os efeitos do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que firmara com a agravada, sobrestando-se o pagamento das parcelas contratuais vincendas e ilidindo-se os efeitos da mora até a solução definitiva da pretensão.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara o autor ao aviar a ação principal por compreender que os fatos sobre os quais se escuda a pretensão que formulara reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e por se afigurar a situação de fato vigorante impassível de ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao demandante.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
4. Afigura-se possível a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por ato de vontade do comprador, autorizando-se, por conseguinte, em sede tutela de urgência de natureza cautelar, a suspensão dos pagamentos das prestações convencionadas e dos efeitos da mora, notadamente na hipótese em que convencionada cláusula de distrato, com previsão de incidências penais com o objetivo de recompor os prejuízos eventualmente suportados pela parte que não dera causa à rescisão contratual, legitimando que a vendedora valha-se da via apropriada para ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da inadimplência do comprador.
5. Como corolário da resolução antecipada do contrato de promessa de compra e venda que se aperfeiçoará ante a manifestação que exteriorizara, conquanto pendente de modulação as causas e os efeitos do distrato, em ambiente de tutela provisória deve ser prevenido que ao comprador, considerando que não se consolidará a compra e venda concertada cujo preço deveria ser solvido em parcelas ante o financiamento fomentado pela própria vendedora, continue sendo imputadas as obrigações que lhe restaram debitadas pelo instrumento contratual, ressalvada a delimitação dos efeitos da opção e incidência de eventuais disposições penais.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.